Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-97.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001344-97.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RIAN GALVAO DA CONCEICAO - CPF: 074.312.331-08 (APELADO), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), JOELTON SOUSA DIAS - CPF: 613.370.543-48 (ASSISTENTE), ELIENE GALVAO DA CONCEICAO - CPF: 010.085.961-59 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. absolvição em primeiro grau. recurso ministerial. apreensão de maconha e cocaína. confissão do réu. depoimentos policiais coerentes. condenação. recurso provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado do tráfico de drogas, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

Há provas para condenação pelo tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

A apreensão de 284g de maconha e 9g de cocaína, a admissão do apelado sobre o armazenamento dos entorpecentes em sua residência e o depoimento policial, confirma a autoria do crime.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, não sendo necessária a efetiva comercialização da substância para a configuração do delito.

Não há provas suficientes que demonstrem a habitualidade criminosa do apelado ou sua vinculação a organização criminosa, permitindo o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

A pena deve ser fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, considerando a primariedade do réu e as circunstâncias favoráveis.

IV.
Dispositivo

Recurso provido para condenar o apelado por tráfico de drogas.

Tese de Julgamento:

A apreensão de entorpecentes, aliada à confissão do réu e os depoimentos policiais coerentes, constituem prova suficiente para condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4o; CP, arts. 33, § 2o, "c", e 44; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 403378/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2018; STJ, AgRg no HC 810097/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 828107/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.125.250/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001344-97.2020.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

RIAN GALVAO DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (N.U 0001344-97.2020.8.11.0045, código 177293), que absolveu RIAN GALVAO DA CONCEIÇÃO do tráfico de drogas – art. 33,
“caput”
da Lei no 11.343/2006 - (ID 265087802).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
sustenta que
“há nos autos elementos de convicção seguros que comprovam o dolo e nexo causal da conduta imputada ao réu”
.

Requer provimento para que o apelado seja condenado. (ID 265087812)

RIAN GALVAO DA CONCEIÇÃO pugna pelo desprovimento. (ID 265087814).

A i. 10a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO -PROVAS QUE CONFIRMAM O TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA (284 g (duzentos e oitenta e quatro gramas) de Cannabis Sativa, e 08 (oito) porções, com peso total de 9 g (nove gramas) de Cocaína) - CONFISSÃO JUDICIAL DE QUE GUARDAVA OS ENTORPECENTES EM SUA CASA - DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO CONFIRMANDO O TRÁFICO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA O TRÁFICO NA MODALIDADE GUARDAR E OCULTAR - ENUNCIADO 03 DA TCCR - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 266693798)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 09h30min, no interior da residência localizada na Rua Luci Pedrassani, quadra 20, lote 28, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Rian Galvão da Conceição, [...], tinha em depósito, guardou e ocultou, para entrega ao consumo de terceiros, 5 (cinco) porções, com peso total de 284g de cannabis sativa [...] além de 8 porções, com peso total de 9g de cocaína [...].

Diante o exposto, o Ministério Público [...] denuncia a Vossa Exceência Rian Galvão da Conceição, acima qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 33, caputa, da Lei 11.343/2006.”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 265087442).

O Juízo singular absolveu o apelado,
“in verbis
:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 71189862, p. 7), do boletim de ocorrência no. 2020.57429 (id. 71189872, p. 4/7), do termo de apreensão (id. 71189872, p. 8), do exame preliminar de constatação de droga (id. 71189872, p. 11/13), da denúncia (id. 71189872, p. 22), do comprovante de depósito (id. 71189872, p. 22) e do laudo pericial definitivo (id. 147690098).

Quanto à autoria delitiva, tenho que não restou cabalmente evidenciada nos autos, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, como necessário para um decreto condenatório.

Ora, os policiais João Adelar Godois Santana e Wladimir de Mesquita Pinto, quando inquiridos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram não se recordarem dos fatos em apreço, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 152320264).

Ressalta-se, por oportuno, que tais testemunhas não visualizaram o acusado comercializando drogas, tampouco informaram algo sobre os atos de traficância por ele praticados.

[...]

Da mesma forma, não restou extreme de dúvida, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a natureza mercantil da droga apreendida, haja vista o alhures consignado.

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo.

[...]

Ademais, o onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus. [...]

Portanto, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório do acusado. Logo, a absolvição do acusado da prática delitiva em comento é medida que se impõe.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado RIAN GALVÃO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, da prática do crime descrito artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID. 265087802).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wladimir de Mesquita Pinto, policial civil (ID 265087439 – fls. 16/17), João Adelar Godois Santana, polícia militar (ID 265087439 – fls. 18/19), Joelton Sousa Dias, testemunha (ID. 265087439 – fls.

20/21), e RIAN GALVÂO DA CONCEIÇÃO, o apelado (ID 265087439 – fls. 24/27).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas João Adelar Godois Santana, Wladimir de Mesquita Pinto e Eliene Galvão da Conceição, bem como o apelado (Relatório de Mídias - ID 265087797).

Pois bem.

Extrai-se que os agentes policiais
João Adelar Godoi Santana e Wladimir de Mesquita Pinto
apreenderam 5 (seis) porções de maconha, pesando 284g (duzentos e oitenta e quatro gramas) e 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 5g (cinco gramas), no dia 26.2.2020, por volta das 9h30, na moradia do apelado RIAN GALVAO DA CONCEIÇÃO, localizada na rua Luci Pedrassani, quadra 20, lote 28, bairro Jaime Seiti Fuji, Lucas do Rio Verde/MT. A sequência dos atos ocorreu da seguinte forma:
1) receberam informações de que o apelado estava realizando entrega de drogas para usuários, em sua moradia, localizada à rua Luci Pedrassani, bairro Jaime Seiti Fuji, Lucas do Rio Verde/MT; 2) em monitoramento, constataram que o apelado estava comercializando entorpecentes; 3) as entregas de entorpecentes eram entregues em frente ao imóvel e nas
“cercanias da casa”
; 4) ao ingressarem na moradia, localizaram no quarto as porções de entorpecentes, dentro de uma mochila, um rádio HT, além de recortes plásticos
.

A agente policial João Adelar Godois Santana corroborou, em juízo, que foram realizadas campanas prévias que permitiram constatar a traficância praticada pelo apelado, bem como a apreensão de entorpecentes.

Frise-se, ainda, que o apelado admitiu à autoridade Judicial que estava guardando as drogas e um rádio comunicador em sua moradia, por determinação da “facção criminosa Comando Vermelho”.

Com efeito, a declaração coerente do policial, reforçada pelas apreensões de maconha e pasta-base de cocaína na moradia de RIAN GALVAO DA CONCEIÇÃO, somados à confissão, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais ter em depósito, ocultar e guardar substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, a escusa apresentada em ambas as fases da persecução penal não tem o condão de afastar a pratica criminosa em que ele estava envolvido, especialmente porque não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal.

Como bem pontuado pelo i. PGJ
“os elementos probatórios coligidos nos autos são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (prova pericial) que as substâncias apreendidas causam dependência química, mas porque ficou evidenciado que o Apelante é de fato traficante de drogas e não mero usuário.”
(Amarildo Cesar Fachone

– fls. 274).

Nesse contexto, há elementos suficientes para caracterização da traficância atribuída ao apelado, razão pela qual impõe-se a condenação RIAN GALVAO DA CONCEIÇÃO por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006).

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedentes criminais além de reincidência a ser considerada na segunda fase; ausentes elementos concretos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências se afiguram normais à espécie; o comportamento da vítima (sociedade) não influenciou na prática do delito.

A quantidade de maconha apreendida [
284g
], a natureza mais nociva da pasta-base de cocaína e diversidade dos entorpecentes apreendidos autorizam a fixação da pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, conforme entendimento do c. STJ em situação semelhante [331g de maconha e 14,6g de cocaína], “
in verbis
”:

“2. A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 3. No caso, a razoável quantidade e a natureza especialmente deletéria de parte das drogas apreendidas constituem critérios idôneos para a exasperação, revelando-se razoável e proporcional o acréscimo de 6 meses sobre o mínimo legal.”
(HC 403378 / RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2018)

Portanto, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Por sua vez, verifica-se a presença da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Desse modo, torna-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento da pena.

Quanto ao tráfico privilegiado, os depoimentos dos agentes policiais que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, afiguram-se insuficientes para demonstrar a habitualidade delitiva, sobretudo por não haver indicação de atos de comércio anterior. E mais. Não há nos autos o período de diligências/monitoramento que poderiam demonstrar a dedicação às atividades criminosas.

Ademais, o apelante à época dos fatos era primário, não ostentava maus antecedentes, não possui outro envolvimento com o tráfico de drogas [antes e posterior a este fato] e a quantidade de drogas apreendidas [284g de maconha e 5g de pasta-base de cocaína] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC no 810097/MS - Rel. Min: Laurita Vaz - 23.5.2023; AgRg no HC no 828107/BA - Rel. Min: Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2023).

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante, elegendo-se a fração redutora de 2/3 (STJ, AgRg no AREsp n. 2.125.250/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos] (TJMT, Ap no 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar RIAN GALVAO DA CONCEIÇÃO por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025